Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-38.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Ré condenada a pagar indenização opor danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. Irresignação da autora. Pedido de elevação da indenização para R$ 10.000,00. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Dano moral inexistente. Reparação em princípio indevida.

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Ré condenada a pagar indenização opor danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. Irresignação da autora. Pedido de elevação da indenização para R$ 10.000,00. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Dano moral inexistente. Reparação em princípio indevida. Todavia, ausente recurso da ré e vedada a reformatio in pejus, indenização arbitrada em primeira instância preservada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000228-38.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
CLEONICE GOMES DA SILVA, é apelado CENTRAL NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. Por maioria de votos, vencido o relator sorteado que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES, vencedor, COSTA NETTO, vencido, ALEXANDRE MARCONDES
(Presidente), ANA MARIA BALDY, VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000228-38.2019.8.26.0439
Comarca: Pereira Barreto
Apelante: Cleonice Gomes da Silva
Apelada: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil Centrape
Juíza sentenciante: Jessica Pedro
Voto no 21.079
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Ré condenada a pagar indenização
opor danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. Irresignação da
autora. Pedido de elevação da indenização para R$ 10.000,00.
Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Dano moral
inexistente. Reparação em princípio indevida. Todavia, ausente
recurso da ré e vedada a reformatio in pejus, indenização
arbitrada em primeira instância preservada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 113/117, de relatório adotado,
julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada
com indenização por danos morais movida por Cleonice Gomes da Silva em
face de Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

Centrape, declarando a inexistência do débito apontado na inicial e condenando
a ré a devolver em dobro os valores cobrados, corrigidos monetariamente desde
os descontos indevidos e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, além
de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00, com correção
monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso,
arcando a ré com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
R$ 800,00.
Recorre a autora, pedindo a elevação da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais para R$ 10.000,00 (fls. 44/51).
C contrarrazões a fls. 137/142.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
A autora, beneficiária da Previdência Social, afirma na
petição inicial ter identificado descontos mensais em sua aposentadoria a título de
contribuição à Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

Centrape, mas sem ter autorizado, aderido ou contratado com tal entidade.
Julgada procedente a ação com a declaração de
inexigibilidade do débito e condenação da ré a restituir em dobro os valores
indevidamente descontados do benefício da autora, mais indenização por danos
morais arbitrada em R$ 3.000,00, insurge-se a demandante em relação do valor
da indenização.
A despeito da irresignação da autora e respeitado o
entendimento do ilustre Desembargador sorteado, Desembargador José Carlos
Costa Netto, a sentença deve ser mantida.
Com efeito, a rigor não há dano moral a ser
indenizado no caso concreto.
Embora em casos similares já tenha concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação por dano extrapatrimonial aos aposentados lesados por entidades
como a ré, melhor refletindo não se vê, no caso em exame, ofensa à direito da
personalidade que justifique a indenização por dano moral.
Por mais que a autora dependa de seu benefício
previdenciário, conforme ela mesmo informou na petição inicial, foram poucos os
descontos indevidos realizados pela ré, cada um no diminuto valor de R$ 25,04.
Tudo não passou, portanto, de um transtorno
passageiro. A autora não foi submetida à humilhação ou a um constrangimento
insuportável. Não se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de
nervosismo e estresse, mas daí concluir que houve dano moral há uma grande
distância.
Nesta quadra, vem a calhar a lição de Sérgio Cavalieri
Filho de que “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed.,
n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor
e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.
Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a
pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer
sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que
merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada
envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum
tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As
sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo
lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas.
Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que
exista o autêntico dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003,
p. 113).
Nem mesmo a gravidade da conduta da ré justificaria
a concessão da reparação pretendida. O grau de culpa do ofensor não é
indicativo da ocorrência ou não do dano moral, e sim parâmetro a ser considerado
no arbitramento da indenização.
Da mesma forma, o caráter punitivo da indenização
por dano extrapatrimonial não serve de justificativa para a elevação da reparação
pretendida pela apelante. Embora não se negue que a indenização nestes casos,
além da função compensatória serve também para punir e dissuadir o ofensor, a
verdade é que sem o dano em si, sem a ofensa a direito da personalidade, não há
o que indenizar.
Todavia, não havendo recurso da ré e vedada a
reformatio in pejus, fica preservada a indenização arbitrada em primeira instância.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.062
Apelação Cível no 1000228-38.2019.8.26.0439
Comarca: Pereira Barreto
Apelante: Cleonice Gomes da Silva
Apelado: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(centrape)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de negar
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que
julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c
indenização por danos morais, para declarar a inexistência do débito
apontado na inicial; (ii) condenar a parte requerida a restituir em dobro
os valores cobrados, devidamente atualizados, de acordo com a
Tabela Prática do nosso E. Tribunal de Justiça, a partir da data dos
descontos indevidos, e acrescida de juros de mora, no percentual de
1% a.m. (um por cento ao mês), a partir da citação (art. 219, caput, do
CPC); e (iii) condenar a parte requerida a indenizar a parte autora, por
danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente
atualizado pela Tabela Prática do nosso E. Tribunal de Justiça, desde a
data do arbitramento (S. 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios de
1% ao mês, desde o evento danoso (S. 54 do STJ). Em razão da
sucumbência, condenou a ré nas custas, despesas, porventura
existentes, e honorários advocatícios, fixados, equitativamente, em R$
800,00 (oitocentos reais), vez que ínfimo o valor econômico ou da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Às fls. 120/126, recorre a autora. Sustenta a majoração do
quantum indenizatório. Assevera que o indevido desconto sem a
anuência do recorrente, a título de contribuição sindical, incidiu na sua
previdência acarretando danos a sua dignidade por se tratar de verba
de natureza alimentar indispensável a sua subsistência. Discorre sobre a
fraude perpetrada pela ré. insisti no aumento do valor indenizatório
para 10.000,00, em prestígio ao caráter pedagógico da indenização.
Pleiteia, assim, a reforma parcial da sentença com o provimento do
recurso.
Às fls. 130, a ré informa o pagamento da condenação,
pleiteando o arquivamento da ação.
Às fls.137/142, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c com reparação de danos morais e pedido de antecipação liminar
dos efeitos da tutela, proposta por Cleonice Gomes da Silva em face de
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil.
Narra a autora que foi cobrado indevidamente em seu
benefício previdenciário valores sob o título "Contribuição Centrape", no
montante de R$25,04. Ao final, postulou, em sede de tutela de urgência,
a suspensão dos descontos; no mérito, pugnou pela declaração de
inexistência de débito, repetição do indébito em dobro e a fixação de
indenização por danos morais.
Infere-se dos autos que os descontos foram efetivados na
conta da autora, sem, contudo, a ré conseguir comprovar a sua
adesão à associação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença julgou procedente a ação, condenando a ré
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$3.000,00, fls. 108/112.
No que tange a ocorrência de danos morais, razão
assiste à recorrente.
Isso porque, a incidência dos descontos no patrimônio da
autora, especificamente em seu benefício previdenciário reveste-se de
abusividade e de ilegalidade cuja ilicitude deve ser compensada.
Os danos morais decorrem dos transtornos efetivados
pela conduta ilícita da ré.
Neste caminho, reputo razoável a condenação dos
danos morais e condenação da ré, ora apelada no valor de R$3.000,00
(três mil reais), haja vista que tal montante atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento
indevido, sem perder de vista as circunstâncias de fato, a condição
econômica dos envolvidos e o caráter inibitório, de autêntico
desestímulo ou advertência, dessa modalidade de reparação civil,
agindo, portanto, em conformidade com o salientado pelo saudoso
CARLOS ALBERTO BITTAR e com os ditames consagrados pela
jurisprudência (cf. Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993,
n. 36, ps. 219/226; RSTJ 137:486 e STJ-RT 775:211), mantida, no mais a
sentença.
Assim, a sentença deve ser mantida.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
13D5FC6B
7
9
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
13D72847
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000228-38.2019.8.26.0439 e o código de confirmação da tabela acima.